Tribunal: TJMT
Processo: 1001231-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001231-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), ROBERTO SEBA - EPP - CNPJ: 56.222.011/0001-70 (AGRAVADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONSÓRCIO
–

SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, situações observadas no presente caso.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1001231-96.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

ITAÚ UNIBANCO S/A

AGRAVADO:

ROBERTO SEBA - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal por
ITAU UNIBANCO S/A
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antonio Sari
, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito no 1009323-88.2021.8.11.0003”
, proposta por
ROBERTO SEBA - EPP
,
que deferiu parcialmente a tutela de urgência requestada

“para determinar que a ré se abstenha de realizar descontos na conta de titularidade da parte autora, referente ao suposto “Consórcio Itaú”, sob pena de aplicação de astreintes no importe de R$200,00 (duzentos reais) por dia, limitando-se a importância de R$3.000,00 (três mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo”
(sic)
.

Nas razões recursais o banco agravante expõe que “
os
requisitos legais para concessão da antecipação de tutela não estão presentes, pois não há verossimilhança na alegação de desconhecimento do contrato de consórcio celebrado entre as partes, vez que o banco comprova a regularidade da contratação e a ciência inequívoca do autor”
(sic).

Aduz que “
a contratação da cota 33, grupo 40005 ocorreu via Bankline em 21/06/2018 e a contratação da cota 0429, grupo 428, ocorreu em 19/04/2018, via PINPAD, realizada mediante a inserção de senha pessoal e intransferível”
(sic).

Argumenta que “
não há que se falar em perigo de dano, na medida em que os descontos já ocorrem há mais de 40 meses e que são inverossímeis as alegações do autor e, diante da ausência dos requisitos para antecipação de tutela, é o presente para requerer a REVOGAÇÃO da decisão que concedeu a tutela antecipada”
(sic).

Ressalta que
“a preocupação do agravante no tocante ao elevadíssimo valor da multa, fixada pela r. decisão agravada, reside no fato de que, no futuro, o agravante poderá ser surpreendido pela cobrança de um valor elevado e desproporcional, sob a alegação, por parte do agravado, de que o agravante tenha descumprido a ordem judicial por algum motivo”
(sic).

Diz, ainda, que
“que a multa viola expressamente dispositivos legais e, se devida fosse, estaria em patamar claramente excessivo, o que traz aos Agravados claros benefícios indevidos”
(sic).

Nesse contexto, com base nos pressupostos legais, pede que seja concedida a tutela antecipada recursal para determinar a imediata retomada dos descontos referentes as parcelas do consórcio na conta corrente do autor.

A tutela recursal foi indeferida em 25/02/2022, por esta Relatoria (id. 119480998).

A empresa agravada apresentou contraminuta relatando que nunca contratou o consorcio com a agravante, nem mesmo por meio de adesão física ou telefônica, ressaltando, na oportunidade que o representante legal da empresa é idoso, que não tem conhecimento técnico e nem digital. Ressalta que o fato de estar descontando o consórcio em sua conta corrente não valida o negócio jurídico, pois não solicitou qualquer serviço neste sentido.

Salienta que a adesão comprovada por meio de imagens retiradas do próprio sistema operacional são provas unilaterais, que não devem servir como meio para comprovar a contratação da avença. Explica que se quer sabe o que é pinpad, ressaltando que nunca celebrou contrato de maneira eletrônica.

Diante do exposto, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada (id. 122615976).

Preparo devidamente recolhido conforme Id. 115152991.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
por
ROBERTO SEBA - EPP
ajuizou a
ação declaratória de inexigibilidade de débito
em desfavor de
ITAU UNIBANCO S/A, ora agravante
, alegando que observou, através de extratos bancários, que vem sendo descontado da sua conta corrente um valor denominado “Consórcio Itaú”, do qual nunca contratou, razão pela qual postulou pela concessão de tutela antecipada para suspender o referido desconto, que foi deferido pelo magistrado de primeiro grau,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

O artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das mesmas

a verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência.

Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a confrontação entre a verdade das afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos (provas).

De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado.

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS AO CONTRATO - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - Havendo dúvida quanto a existência do débito "sub judice", mostra-se mais prudente e adequado determinar a suspensão dos descontos realizados nos proventos de aposentadoria da parte - Decisão mantida - Recurso desprovido.” (TJ-MG - AI: 10000191072230001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/11/0019, Data de Publicação: 25/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - POSSIBILIDADE - INDÍCIOS DE FRAUDE. 1. De acordo com o que enuncia o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo. 2. Diante de elementos que indicam a probabilidade de fraude na contratação de empréstimo consignado, a suspensão dos descontos até que se decida o mérito do processo, é a melhor medida que se impõe.” (TJ-MG - AI: 10000181290560001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 26/03/0019, Data de Publicação: 29/03/2019)

Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo (art.300, CPC).

Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará ao réu, o qual poderá retomar os descontos caso venha, a presente tutela provisória de urgência, ser revogada; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à parte autora que sofre o ônus da obrigação questionável.

Assim,
hei por bem em deferir parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a ré se abstenha de realizar descontos na conta de titularidade da parte autora, referente ao suposto “Consórcio Itaú”, sob pena de aplicação de astreintes no importe de R$200,00 (duzentos reais) por dia
, limitando-se a importância de R$3.000,00 (três mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo.

(...)”

Pois bem. É sabido que a empresa autora/agravada não tem condições de fazer prova de fato negativo com vistas a comprovar que nunca contratou o consórcio com o banco recorrente. Ao contrário, é a ré/agravante quem deve trazer aos autos elementos probatórios que demonstrem ter a parte contratado validamente com ele.

No caso especificamente dos autos, tem-se que a contratação foi formalizada por meio eletrônico, cuja validade está sendo impugnada pela empresa recorrida, haja vista que o representante da empresa é idoso que não tem conhecimento técnico e nem digital quanto a isso.

Portanto, demonstrada, a princípio, a existência de relação jurídica duvidosa entre as partes, a suspensão da cobrança das parcelas do consórcio é medida em que se impõe.

Por outro lado, resta demonstrado, ainda, o risco de dano, até mesmo porque os descontos mensais comprometem a saúde financeira da empresa, haja vista se tratar de uma EPP.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C SUSPENSÃO DE DESCONTOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AO CONTRATO BANCÁRIO
– ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA - REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
Na hipótese, as astreintes foram arbitradas pelo Juiz singular a fim de compelir o Banco Agravante a proceder à suspensão dos descontos referentes ao Empréstimo Consignado efetuados na conta bancária da Agravada. A multa diária aplicada deve ser mantida, uma vez que arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto. (TJ-MT 10212497520218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRREGULARIDADE –
PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito ressai dos documentos acostados nos autos, tendo em vista que aparentemente há o empréstimo realizado indevidamente que gera os descontos no benefício da agravada causando risco de prejuízo irreparável
. Assim, a decisão deve ser mantida. Ademais, os fundamentos apresentados demandam dilação probatória para maiores esclarecimentos sobre os fatos. Portanto, não há probabilidade do direito ou risco irreversível demonstrado”. (TJ-MT 10019126620228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO – POSSIBILIDADE
– REQUISITOS DEMONSTRADOS -
MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II -
Apesar do esforço do agravante em demonstrar a possível existência de prejuízo diante da decisão que determinou a imediata exclusão do nome da agravada dos órgãos de proteção ao crédito, percebe-se também que a questão em exame tem toda a aptidão a causar transtornos maiores para a parte agravada
. III - Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do recorrente.”
(TJ-MT 10252070620208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

Por fim, no que concerne ao inconformismo quanto a multa
astreinte
, cumpre dizer, ainda, que a sua imposição tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

Ademais, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando que o agravante não demonstrou a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo
a quo
, não havendo motivo para a alegada insurgência, uma vez que basta o acesso a conta bancária da parte recorrida para que se proceda à suspensão do desconto.

Ademais, como já mencionado, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que a parte agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA –- IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.
É possível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, não havendo excesso no valor cominado. Tem-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido da possibilidade de cominação das astreintes, em questões como a dos autos, com o fito de assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação
. O pagamento da multa somente será devido em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo, por isso, razões para que seja afastada ou mesmo reduzida, sob pena de que, sendo fixada em valor irrisório, não possua a força cominatória necessária. (TJ-MT 10175403220218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A
aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, sendo que o valor e prazo para o cumprimento da medida é apropriado e satisfatório, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício
. Não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil, sendo inviável a condenação de multa por litigância de má-fé”. (TJ-MT 10004463720228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022